Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E ARQUIVOS DO SISTEMA XER-712. BANCO DO BRASIL S.A. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. É dever da instituição financeira manter a guarda de demonstrativos originais e contemporâneos aos contratos firmados por seus clientes, enquanto não ocorrida a prescrição da pretensão (artigo 1.194, do Código Civil) e, diante do disposto no artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, não há como dispensá-la do ônus de apresentar os documentos solicitados, sobretudo porque os contratos em foco são objeto de discussão judicial que tramita desde 1994 e, naturalmente, em momento futuro, seriam possivelmente exigidos. Nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, com a finalidade de remunerar adequadamente o profissional. Todavia, ainda que utilizada a equidade, os honorários devem observar a proporcionalidade e razoabilidade, bem como as diretrizes estabelecidas no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.